Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-80.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002120-80.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), N. P. LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.635.350/0001-18 (APELADO), WILLIAN RODRIGO PIVA - CPF: 012.611.401-33 (APELADO), JANES MIRIAN DALASTRA PIVA - CPF: 006.775.729-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – SENTENÇA CASSADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra sentença

proferida
pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, na ação de Busca e Apreensão, ajuizada
em desfavor de
N P LOGISTICA E TRASPORTES LTDA E OUTROS
, que homologou acordo entabulado pelas partes e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco Recorrente argui, em síntese, impossibilidade de extinção do feito quando realizado acordo entre as partes, cujo termo final para pagamento está previsto para o dia 15/009/2025, situação que enseja suspensão do processo até satisfação integral do crédito executado pelo Recorrido.

Por isso, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com de retorno dos autos à origem, a fim de que seja suspenso o processo pelo prazo concedido pelo Recorrente ao Recorrido no acordo entabulado (id.
233830728
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente
apelo

tem como objeto sentença homologatória de acordo proferida na Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Recorrente.

Na origem, consta Ação de Busca e Apreensão proposta pelo
Banco Bradesco S/A
em desfavor de
N P LOGISTICA E TRASPORTES LTDA E OUTROS
, em 07/05/2020, em razão de inadimplência da
Cédula de Crédito Bancária n.o 6028020, emitida em 05/07/2018, no valor de R$ R$ 395.516,00 (TREZENTOS e noventa e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais) com atualização até a data da propositura da ação (id. 233830706 e id. 233830710).

Consta que as partes entabularam acordo extrajudicial, no qual os Recorridos, se comprometem a saldar a dívida de forma parcelada, cujo termo final será no dia 15/09/2025. Além disso, o acordo firmado estabelece renúncia ao prazo de interposição de recursos em face da sentença homologatória do acordo (id.
233830720
)
.

Em seguida, sobreveio sentença homologatória, nos seguintes termos:

“
(...)
Trata-se de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de N. P. LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP e WILLIAN RODRIGO PIVA e JANES MIRIAN DALASTRA PIVA, ambos qualificados no encarte processual acima especificado.

Realizados alguns atos processuais foi noticiado acordo entre as partes. Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes nota-se que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, como estabelece o artigo 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este Juízo.

Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Saliente-se que, embora tenha havido a solicitação de suspensão da demanda, este Juízo consigna que o arquivamento em nada prejudicará a parte interessada, caso, eventualmente, ocorra o descumprimento da avença, isso porque a demanda retornará o seu curso regular com a utilização do instrumento processual pertinente.

Custas e despesas processuais na forma avençada pelas partes.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias

Pois bem.

O
artigo 922 do Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 922
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. (Destaquei)

Sobre o tema, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PARTES QUE CELEBRAM ACORDO - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC).

(N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Relator: Des., Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, publicado no DJE 16/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, objeto da ação, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação pelos devedores. Inteligência do artigo 313, II, do CPC. (N.U 0001996-03.2011.8.11.0087, Relator: Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

Sob a perspectiva da lei e da jurisprudência, mostra-se prematura a extinção do feito se ainda não houve o pagamento integral da dívida. Tal consequência processual exige a satisfação integral da obrigação, o que não se verificou na espécie.

Impõe-se, assim, desconstituir a ordem de extinção do processo executivo, com a suspensão do feito até satisfação integral do crédito executado.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a suspensão do processo executivo até o término do prazo acordado pelas partes para cumprimento voluntário da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024